Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720697-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA - ME, PAULO DE LIMA, ROSANE MARIA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0044878-84.2013.8.07.0001), em que contende com DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LIMA REIS LTDA - ME, PAULO DE LIMA, ROSANE MARIA DOS REIS. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado (ID 126938778): “O exequente requer a reiteração de diligência no Sisbajud, para bloqueio eletrônico de eventuais valores pertencentes ao executado. Ora, em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud e eRIDF (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).. Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido de mera reiteração da pesquisa Sisbajud, já efetuada pelo Juízo, sem que o exequente tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou trazido aos autos qualquer indício de modificação na situação econômica do executado, de forma a evidenciar eventual êxito na repetição da pesquisa. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Ante o exposto, indefiro o pedido. Retornem os autos à suspensão”. Em seu recurso, o agravante alega que a consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, é meio lícito e possível a disposição do credor. Ressalta que, o acesso ao Sistema SISBAJUD é exclusivo do Sistema Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Destaca que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 24/04/2021 (ID – 897721046 – 92721048), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial entre essa e o requerimento de nova pesquisa. Assevera que, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em casos análogos, proferiu diversas decisões no sentido de que o lapso temporal de mais de um ano, desde a última pesquisa e o novo requerimento é critério suficiente para deferir a realização de nova consulta para localização de bens em nome do devedor, até porque a execução tramita no interesse do credor, nos termos do artigo 797, da Lei Processual, que poderá requerer as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito, inclusive ao Poder Judiciário para utilização dos sistemas conveniados. Assim, requer seja concedida a liminar, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 36626057). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado em 21/11/2013, em que a parte exequente busca o pagamento de débito referente à cédula de crédito bancário, no montante de R$ 77.882,09 (ID 381279446). Foram realizadas pesquisas no BACENJUD (ID’s 81279620, 81279651, 81279647), INFOSEG, SIEL (ID 81279620), RENAJUD (ID 81279647, 97648979, 97648986, 111419979, 111419982, 111419983), E-RIDF (ID 81279647, 81279617, 81279491, 108733927), SISBAJUD (ID 92721046, 92721048), em busca de bens dos executados. Note-se que a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em 20/5/2021 (ID 92721048). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 1 ano. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, formulado na petição de recurso, para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em contas de titularidade da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 15:41:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador